Tribunal: TJBA
Processo: 8035487-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035487-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEILDES CONCEICAO DA HORA e outros (26)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE ATIVIDADE DE USINA HIDRELÉTRICA.
PEDRA DO CAVALO.
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa da ação indenizatória à Justiça Federal. Os agravantes alegaram inexistência de interesse jurídico da União e pleitearam a manutenção da competência da Vara de Relações de Consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a demanda, fundada em danos ambientais decorrentes de concessão hidrelétrica, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, com fundamento em relação de consumo por equiparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há interesse jurídico direto da União na causa. A ANEEL atua apenas como fiscalizadora, não sendo parte na lide.

4. O STJ reconhece a legitimidade de vítimas de danos ambientais como consumidores por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.

5. Jurisprudência do STJ e do TJBA confirmam a tese aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para restabelecer a competência da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento:

"1. A fiscalização da ANEEL não configura interesse jurídico da União em ações indenizatórias por danos ambientais. 2. Vítimas de danos ambientais podem ser consideradas consumidores por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8035487-06.2025.8.05.0000
,
tendo, como Agravantes,
ADEILDES CONCEIÇÃO DA HORA E OUTROS

e, como Agravados,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA
E OUTROS

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA